Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes, além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou desclassificação para a conduta de consumo pessoal.
2. Impõe-se a redução da pena para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena, especialmente em razão da quantidade do tóxico encontrado com o réu de, apenas 2,23 gramas de crak, sem nenhum comprador identificado, além de, apesar do réu ter passagens, é primário e, as certidões constantes dos autos não autorizam negativar seus antecedentes.
3. Dado parcial provimento ao recurso.